Tribunal: TJES
Processo: 5005199-14.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005199-14.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON LELLIS DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CET. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 958/STJ E TEMA 972/STJ. PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO (EAREsp 676.608/RS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por R.L.N. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional c/c repetição de indébito proposta em face do Banco Pan S.A., envolvendo contrato de financiamento de veículo com taxa de juros pactuada de 1,49% a.m. e CET de 2,08% a.m., no qual se questionou a disparidade da taxa efetivamente aplicada e a legalidade das cobranças de tarifa de avaliação, despesas de registro/órgão de trânsito e seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à pactuada;
(ii) estabelecer se as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato/órgão de trânsito foram legalmente exigidas;
(iii) determinar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros pactuada (1,49% a.m.) não é ultrapassada pelo percentual indicado pelo consumidor (1,92% a.m.), o qual se encontra abaixo do CET contratado (2,08% a.m.), além de carecer de lastro técnico apto a demonstrar majoração abusiva.

A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro exige a comprovação da efetiva prestação dos serviços, conforme orientação do Tema 958/STJ, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbe.

A ausência de comprovantes de avaliação do veículo e de registro do gravame evidencia cobrança indevida, vedada pelo CDC.

O seguro prestamista foi incluído de forma pré-formatada, revelando ausência de escolha real do consumidor e caracterizando venda casada, em afronta ao art. 39, I, do CDC e ao Tema 972/STJ.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pela Corte Especial no EAREsp 676.608/RS, com restituição simples das parcelas pagas até 30/03/2021 e em dobro das posteriores, diante da violação da boa-fé objetiva.

A exclusão das tarifas e do seguro indevidos reduz o custo total da operação, configurando sucumbência mínima do consumidor e impondo a inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios não se revela abusiva quando compatível com a pactuação contratual e inferior ao CET informado ao consumidor.

A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato depende de comprovação da efetiva prestação do serviço, sob pena de abusividade.

A contratação de seguro prestamista em formulário pré-formatado configura venda casada, quando suprimida a liberdade real de escolha do consumidor.

A repetição do indébito referente a cobranças indevidas deve observar a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS, com restituição simples das parcelas anteriores a 30/03/2021 e em dobro das posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.361; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, 86, parágrafo único, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROBSON LELLIS DO NASCIMENTO
contra sentença de id.
16312737
proferida pela 1ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito movida em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais. A decisão de mérito foi assim fundamentada:

“(...) Sob essa perspectiva, denoto que o autor alegou que a taxa de juros efetivamente aplicada é diferente daquela prevista no contrato, no entanto, deixou de produzir prova técnica para a comprovação disso, dando-se por satisfeito com as provas constantes nos autos, as quais, porém, não evidenciam a disparidade alegada.

Ressalto que o laudo do id 13541792, por ter sido produzido unilateralmente pelo autor, não é hábil a comprovar a diferença entre a taxa aplicada e a contratada. Ademais, o referido cálculo não contempla todos os encargos do financiamento, de forma que não reflete a integralidade da quantia financiada.

Então, não tendo o autor comprovado os fatos constitutivos do seu direito, notadamente a diferença entre a taxa aplicada e a contratada, a rejeição da sua pretensão, nesse tocante, é medida que se impõe.

Outrossim, o autor aduziu a abusividade das tarifas bancárias, quais sejam, de registro de contrato, avaliação e seguro, pedindo o ressarcimento do que pagou em razão delas.

Verifico que no contrato de id 13541757 houve a cobrança de tarifa de avaliação de R$ 408,00; de registro de R$ 652,00 e de cadastro de R$ 391,60, bem como R$ 1.450,00 a título de seguro.

(...)
Com isso, não é abusiva a cobrança de tarifa pela avaliação do bem dado em garantia, desde que prestados os serviços e que não seja excessiva. In casu, a cobrança da tarifa de avaliação de bem não configura abusividade, pois o veículo objeto da contratação era usado, o que pressupõe a prestação do serviço; além disso, não foi cobrada em patamar excessivo. Logo, é legítima a sua cobrança
.

(...) A tarifa de registro de contrato, por sua vez, é uma exigência prevista na legislação civil (art. 1.361 do CC) e na regulação de trânsito (Resolução-CONTRAN nº 320/2009), ou seja, não se trata propriamente de uma tarifa bancária regulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) ou pelo Banco Central, mas, sim, de uma despesa inerente ao próprio negócio jurídico firmado.

(...)
In casu, o documento apresentado no id 13541757 comprovou que o réu efetuou o registro do gravame da alienação fiduciária em garantia no órgão de trânsito competente, sendo, então, devida a cobrança, nada havendo o que se restituir em relação a essa rubrica
.

Por fim, o autor aduz a ilegalidade da cobrança de
tarifa de seguro de proteção financeira
.

No caso em comento, não restou demonstrada a abusividade da cobrança, haja vista que o instrumento juntado no id. 13541757 indica que a contratação do seguro foi prevista como opcional. Logo, poderia o autor optar pela não contratação desse encargo, contudo, aceitou a prestação do serviço.

Não se trata, aqui, de venda casada, pois se observa interesse autônomo suficiente do consumidor na aquisição do produto que, em linhas finais, também se consubstancia em benefício ao contratante, o que não se observa na teoria da imposição da aquisição de produtos e serviços em verdadeira venda casada (art. 51, VIII, CDC).

(...)

Não há ilegalidade, portanto, na cobrança da tarifa de seguro de proteção financeira.

Portanto,
não vislumbro irregularidades no contrato firmado entre as partes
, inexistindo os deveres de restituir e indenizar, porquanto não houve a prática de ato ilícito pelo réu.

Ante o exposto,
julgo improcedente os pedidos iniciais
, ao tempo que dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Depreende-se da exordial que o apelante celebrou Cédula de Crédito Bancário para a aquisição de um veículo
Renault Logan Life 1.0
. A operação compreendeu o financiamento do montante total de
R$33.890,28
(já incluídos os tributos e encargos), a ser adimplido em
48 parcelas mensais
de
R$994,28
. O instrumento contratual previu taxas de juros remuneratórios de
1,49% a.m.
(19,48% a.a.) e
Custo Efetivo Total
(CET) de
2,08% a.m.
(28,07% a.a.).

Cumpre esclarecer que a disparidade entre a
taxa de juros nominal
e o
CET
decorre da própria natureza deste último. O Custo Efetivo Total engloba não apenas os juros, mas todos os encargos, tributos, tarifas e despesas acessórias diluídas no financiamento, o que naturalmente eleva o percentual final da operação.

No caso em apreço, o apelante sustenta a existência de abusividade, alegando que a instituição financeira teria aplicado, na prática, taxa de juros de
1,92% a.m.
, superior à pactuada de
1,49% a.m.
Tal majoração, segundo a tese recursal, resultaria da cobrança indevida das seguintes rubricas, cuja legalidade ora se questiona:

-
Tarifa de avaliação
– R$408,00

-
Despesas órgão de trânsito

– R$391,60;

-
Seguro
– R$1.450,00;

Delineado o quadro fático-processual e os limites da controvérsia, passa-se ao exame das razões recursais.

I. DA TAXA DE JUROS APLICADA

Sustenta o apelante haver disparidade entre a taxa de juros remuneratórios pactuada (
1,49% a.m.
) e a efetivamente aplicada pela instituição financeira, a qual, segundo seus cálculos, alcançaria o patamar de
1,92% a.m
. Para corroborar tal tese, acostou aos autos parecer técnico unilateral (id.
16312558
), reproduzido abaixo:

Ab initio
, impende registrar a fragilidade probatória do documento apresentado. O laudo técnico acostado carece de demonstração analítica da metodologia empregada, limitando-se a apresentar tabelas com resultados finais desacompanhados da respectiva memória de cálculo.

Diante da ausência de rigor técnico, não é possível aferir se o percentual apurado pelo recorrente (
1,92% a.m.
) refere-se exclusivamente aos juros remuneratórios ou se constitui uma tentativa de cálculo do Custo Efetivo Total (
CET
), englobando outros encargos.

Nada obstante, a tese recursal não merece prosperar. A análise detida do instrumento contratual revela que, embora a taxa de juros remuneratórios tenha sido fixada em
1,49% a.m.
, o Custo Efetivo Total (
CET
) da operação foi expressamente pactuado em
2,08% a.m
.

É cediço que o CET engloba não apenas a taxa de juros, mas também
tributos, tarifas, seguros e demais despesas acessórias
, o que naturalmente eleva o percentual final da operação. Nesse cenário, constata-se que a alíquota de
1,92% a.m
. apontada pelo apelante situa-se, na realidade, abaixo do Custo Efetivo Total contratado (
2,08% a.m.
).

Portanto,
inexiste
a alegada abusividade ou erro de cálculo. O percentual encontrado pelo consumidor, além de carecer de demonstração metodológica clara, encontra-se dentro dos parâmetros do custo total da operação previamente informados e anuídos no momento da contratação.

II. DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DO SEGURO PRESTAMISTA

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança das tarifas de
Avaliação do
b
em
,
Registro de
c
ontrato
e do
Seguro Prestamista
. A matéria encontra-se pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

No que tange às tarifas administrativas, o
Tema 958/STJ
(REsp 1.578.553/SP) fixou a tese de que
é válida a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato
, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

À luz da tese firmada (
item 2.3.1
do
Tema 958
), a legalidade da cobrança
condiciona-se à prova efetiva da prestação do serviço
. Não basta a previsão contratual; impõe-se a demonstração do fato gerador da tarifa.

In casu
, compulsando os autos e os documentos anexados à contestação, verifica-se que a instituição financeira
não se desincumbiu do ônus de comprovar a realização da avaliação do veículo
(laudo de vistoria) nem o efetivo registro do gravame junto ao órgão de trânsito competente (comprovante de pagamento da taxa ao DETRAN).

A cobrança de valores
sem a correspondente contraprestação
do serviço configura enriquecimento ilícito e abusividade manifesta, razão pela qual impõe-se a reforma da sentença para determinar a restituição da
Tarifa de
a
valiação
(
R$408,00
) e das
Despesas com
ó
rgão de
t
rânsito/
r
egistro
(
R$391,60
). Ressalva-se apenas a
Tarifa de
c
adastro
, cuja cobrança é lícita no início do relacionamento, conforme
Súmula 566 do STJ
, e que não foi objeto de impugnação específica neste ponto.

No tocante ao seguro, o
Tema 972/STJ
(REsp 1.639.320/SP) sedimentou o entendimento de que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

A análise da Cédula de Crédito Bancário (id.
16312565
) revela que a proposta já trazia pré-impressa a contratação com a seguradora "
Too Seguros S.A.
". Embora o contrato utilize o termo "
opcional
", a realidade fática dos contratos de adesão e a estrutura do instrumento demonstram que foi suprimida a liberdade de escolha do consumidor.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a mera análise literal da cláusula de opção não reflete a realidade da contratação massificada. Há evidências robustas da prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Isso se corrobora pelo fato de que a seguradora "
Too Seguros S.A
." integra o mesmo grupo econômico do banco apelado, operando anteriormente sob a denominação "Pan Seguros", conforme se extrai de consulta pública
1
:

Ou seja, o banco condicionou o financiamento à contratação de um seguro financeiro
cujo beneficiário é ele próprio
e cuja seguradora é, em essência,
parte do mesmo conglomerado econômico
. Tal manobra visa apenas conferir aparência de legalidade a uma prática abusiva, violando frontalmente a tese do
Tema 972 do STJ
. Destarte, declara-se a abusividade da cobrança do Seguro (
R$1.450,00
), devendo o montante ser restituído ao apelante.

I
II. DA
FORMA DE RESTITUIÇÃO

Definida a necessidade de devolução dos valores (tarifas e seguro), cumpre fixar a forma de repetição do indébito.

Conforme se extrai da apólice (id.
16312564
) e do próprio CET, os custos das tarifas e do seguro
foram financiados e diluídos nas parcelas mensais
. Logo, a restituição deve seguir a modulação de efeitos estabelecida pela Corte Especial do STJ no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
.

O STJ firmou o entendimento de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo
(má-fé subjetiva), bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva. Contudo, houve modulação dos efeitos para que tal entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma (
30/03/2021
).

Assim, considerando que o contrato é anterior a essa data e que os pagamentos são mensais e sucessivos:

a)
As parcelas (onde estão diluídos os encargos indevidos) pagas
até 30/03/2021
devem ser restituídas na forma
simples
;

b)
As parcelas pagas
após 30/03/2021
devem ser restituídas em
dobro
, dada a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

I
V
. D
I S P O S I T I V O

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Robson Lellis do Nascimento
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

a) DECLARAR
a abusividade das cobranças referentes à
Tarifa de
a
valiação do
b
em
(R$408,00), às
D
espesas com
r
egistro de
c
ontrato/
ó
rgão de
t
rânsito
(R$391,60) e ao
Seguro Prestamista
(R$1.450,00), determinando a exclusão de tais rubricas do Custo Efetivo Total (
CET)
do financiamento;

b) DETERMINAR
a repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente (diluídos nas parcelas), observando-se a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS:

b.1)
Devolução na forma simples para as parcelas pagas até 30/03/2021;

b.2)
Devolução em dobro para as parcelas pagas após 30/03/2021, em razão da conduta contrária à boa-fé objetiva.

c) DETERMINAR
o recálculo do saldo devedor e das parcelas vincendas, expurgando-se os encargos ora declarados ilegais, mantendo-se a taxa de juros remuneratórios pactuada (
1,49% a.m.
).

Sobre os valores a serem restituídos, deverá incidir correção monetária pelo
IPCA-E
desde a data de cada desembolso indevido até a citação. A partir da citação, incidirá exclusivamente a
Taxa SELIC
, que engloba juros de mora e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

No caso em tela, verifica-se que a pretensão autoral de revisão da taxa de juros fundamentava-se, essencialmente, na elevação do custo do contrato provocada pela inclusão das tarifas e seguros abusivos (diferença entre
1,49%
e o
CET
aplicado).

Com o acolhimento do pedido de exclusão desses encargos e a consequente redução do valor da parcela e do custo final da operação, o autor obteve o proveito econômico almejado, ainda que a taxa nominal de juros tenha sido mantida. Configura-se, portanto, a hipótese de
sucumbência mínima da parte autora
, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Diante disso, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para
15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
https://portaldatransparencia.gov.br/pessoa-juridica/33245762000107?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Corgao%2CunidadeGestora%2CnumeroLicitacao%2CdataAbertura&id=22543683

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.